Tribunal: STF
Processo: MS 38255
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Direito Processual Civil. Mandado de Segurança. Ato do Presidente do Colégio Recursal de Catanduva (SP).



1. Mandado de segurança impetrado contra ato Presidente do Colégio Recursal de Catanduva (SP).



2. O Supremo Tribunal Federal não tem competência originária para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmulas 330 e 624/STF)



3. Remessa dos autos ao Colégio Recursal de Catanduva (SP).



    1. Trata-se de mandados de segurança (nºs 38.254, 38.255, 38.257 e 38.259), com pedido liminar, impetrados em face de decisões proferidas pelo Presidente do Colégio Recursal de Catanduva (SP), em diferentes processos, nos quais se deixou de conhecer de agravo interposto contra decisão que negava seguimento a recurso extraordinário. Cada mandado de segurança se refere a um processo diferente, no qual ocorreu situação análoga.



 



    2. O impetrante relata que interpôs recurso extraordinário em face de decisão do Colégio Recursal, cujo seguimento foi negado em decisão monocrática proferida pela autoridade impetrada. Esclarece que apresentou agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 1.042 do CPC, irresignação que não foi conhecida pela autoridade impetrada, sob o fundamento de que a matéria não apresentava repercussão geral e de que seria cabível a interposição do agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.



    3. Aduz que a matéria do recurso extraordinário não se enquadra nos precedentes mencionados pela autoridade impetrada para fundamentar sua negativa de seguimento. Isso porque, o recurso extraordinário trata da competência de juizados especiais, ao passo que os precedentes citados no suposto ato coator tratam de contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Sustenta que está diante de cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, ao direito à prestação jurisdicional e ao direito de recorrer, garantidos no art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição.



    4. Requer, liminarmente, o desarquivamento do agravo em recurso extraordinário, suspendendo o retorno dos autos à instância originária, até a decisão final neste writ. No mérito, postula a concessão da segurança, confirmando-se a liminar e anulando-se o ato do Presidente do Colégio Recursal de Catanduva (SP).



    5. É o relatório. Decido.



    6. Nos presentes writs, o impetrante insurge-se contra decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal de Catanduva (SP), que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, bem como não conheceu do agravo em recurso extraordinário. No entanto, consoante entendimento consolidado, esta Corte não tem competência para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmulas 330 e 624/STF), mas somente “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, I, d, da CF/1988).



     



    7. Em casos como o presente, a jurisprudência se firmou no sentido de caber aos próprios tribunais julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos, nos termos do art. 21, VI, da LOMAN (LC nº 35/1979), que permanece em vigor. Confira-se o seguinte julgado:



      



    “Mandado de Segurança impetrado contra decisão emanada de desembargador relator do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal – Aplicabilidade do art. 21, VI, da LOMAN - recepção pela Constituição de 1988 – recurso de agravo improvido.



    - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal de Justiça ou de qualquer de seus integrantes (Súmula 330/STF), nem, ainda, contra decisões proferidas por qualquer Tribunal judiciário (Súmula 624/STF), mesmo que as deliberações impugnadas possuam fundamento exclusivamente constitucional, pois as atribuições jurisdicionais originárias da Suprema Corte, tais como definidas no texto constitucional, estão sujeitas a regime de direito estrito. Precedentes.



    - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN, pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) - tem enfatizado assistir, aos próprios Tribunais, competência, para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes”. (MS 26.119 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 11.05.2011) 



    8. Especificamente quanto aos mandados de segurança em face de atos emanados dos Presidentes de Colégios Recursais, destaco o precedente a seguir:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO JUIZ PRESIDENTE DO COLÉGIO RECURSAL DA 52ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ITAPECERICA DA SERRA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. À luz do art. 102, I, d, da Constituição da República, compete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de mandados de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. 2. O agravante se insurge contra decisão proferida pelo Colégio Recursal da 52ª Circunscrição Judiciária de Itapecerica da Serra/SP. Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação do mandamus. 3. Agravo regimental desprovido”. (MS 33.994 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 31.05.2016)



 



    9. Em hipóteses como a dos autos, compete ao próprio Colégio Recursal o processamento e o julgamento de mandado de segurança endereçado contra decisão de seu Presidente. Nesse sentido:



    “Competência: Turma Recursal dos Juizados Especiais: mandado de segurança contra seus próprios atos e decisões: aplicação analógica do art. 21, VI, da LOMAN. A competência originária para conhecer de mandado de segurança contra coação imputada a Turma Recursal dos Juizados Especiais é dela mesma e não do Supremo Tribunal Federal”. (MS 24.691 QO, Min. Rel. p/ ac. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. em 04.12.2003)



    “MANDADO DE SEGURANÇA – IMPUGNAÇÃO DE DECISÕES OU DE ATOS EMANADOS, QUER DE TURMAS RECURSAIS VINCULADAS AO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, QUER DE MAGISTRADOS QUE NELAS ATUAM – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECONHECIMENTO, EM TAL HIPÓTESE, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (MS 32.627 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 05.08.2014)



    10. Diante do exposto, com base no art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, declino da competência para apreciar e julgar o presente mandado de segurança e determino a remessa dos autos ao Colégio Recursal de Catanduva (SP).



     



          Publique-se. Intimem-se.



     



          Brasília, 27 de outubro de 2021.



        



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator